Tribunal: STF
Processo: RHC 239944
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Superveniência de sentença condenatória. Direito de recorrer em liberdade. Perda de objeto. Precedentes. Recurso ordinário prejudicado. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Hemerson Maia da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 860.646/CE (evento 56).



    O Recorrente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 16, IV, da Lei nº 10.826/2003).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta excesso de prazo da prisão preventiva, custodiado o Recorrente há mais de três anos. Argumenta a possibilidade de superação da Súmula nº 52/STJ, uma vez encerrada a instrução criminal e conclusos os autos da ação penal para sentença há mais de cinco meses. Aponta processo sem complexidade e com apenas um réu. Alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (evento 62).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 52 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Com o encerramento da instrução criminal, já que o feito encontra-se concluso para sentença, resta superado o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. 



    2. Incide o Enunciado n. 52, da Súmula do STJ, que afirma que "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, verifico que, em 9.4.2024 – após o manejo do presente recurso ordinário perante a Corte Superior no dia 12.3.2024 –, o Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Eusébio/CE proferiu sentença condenatória contra o Recorrente (Processo 0051054-34.2020.8.06.0075). Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau concedeu-lhe o direito de recorrer em liberdade.



    Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido do prejuízo do recurso ordinário, porquanto “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (RHC 83.799-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.8.2007). Ainda, nessa linha: HC 233.960-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 01.12.2023; HC 225.739-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.08.2023. 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente